Tribunal: TJDFT
Processo: 0736877-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0736877-23.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MIGUEL DE ARAUJO SILVA AGRAVADO: ANDERSON MICAEL LEITE MARTINS, J. G. L. M., RÉU ESPÓLIO DE ADEILTON MARTINS GALVAO DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por MIGUEL DE ARAUJO SILVA contra a decisão ID 167685148 proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia nos autos da Consignação em Pagamento n. 0723973-59.2023.8.07.0003, ajuizado em face do ANDERSON MICAEL LEITE MARTINS, J. G. L. M., RÉU ESPÓLIO DE ADEILTON MARTINS GALVAO. Na decisão recorrida, o Juízo de Primeiro Grau indeferiu a gratuidade de justiça e determinou ao autor o recolhimento das custas, nos seguintes termos: Noto, ainda, que o autor é locatório de imóvel comercial com valor mensal de R$ 3.000,00 e que os documentos constantes no processo indicam que possui outras empresas e atividades profissionais. Tais fatos demonstram que é inviável a concessão da gratuidade de justiça por não poder ser considerado economicamente hipossuficiente. Ademais, a fundamentação do pedido de gratuidade de justiça não condiz com esta demanda, uma vez que, além de não apresentar qualquer fato concreto, refere-se a "recurso" contra medida liminar. Logo, indefiro a gratuidade de justiça. [...] Deve o autor: a) recolher as custas iniciais; [...] Nas razões recursais, o agravante sustenta que a assistência por advogado particular não impede a concessão da gratuidade de justiça, e que basta a declaração de pobreza por simples afirmação a justificar o pedido. Alega desnecessidade de comprovação da miserabilidade jurídica eis que a CF garante amplo e irrestrito acesso à justiça. Entende estarem presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano a autorizar a concessão da tutela recursal. Apesar da argumentação, aduz que, antes do indeferimento do pedido, o mínimo seria pedir a comprovação de renda do autor. Ao final, o agravante requer a antecipação da tutela para conceder a gratuidade de justiça e determinar o prosseguimento do feito independentemente do recolhimento das custas e despesas processuais; e, no mérito, a confirmação da tutela pretendida. Preparo não recolhido, haja vista o pedido de gratuidade da justiça (art. 101, §1o, CPC). Determinado que o Agravante apresentasse documentação comprobatória da miserabilidade jurídica pelo Despacho de ID 51179795, limitou-se a apresentar o recibo da Declaração de Imposto de Renda de ID 51442544. É o relatório. DECIDO. De início, analiso o pedido de concessão de gratuidade da justiça, eis que o preparo é requisito de admissibilidade recursal. Para a obtenção da gratuidade da justiça, o CPC exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. No entanto, por não gerar presunção absoluta de veracidade, a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que poderá indeferir o pleito caso esteja dissociado dos elementos constantes dos autos do processo, conforme consta nos arts. 98 e 99, §§ 2o e 3o, do citado Código. Verifica-se que o agravante é proprietário de empresa ou de firma individual ou empregador-titular, exerce função de dirigente, presidente e diretor de empresa industrial, comercial ou prestadora de serviços, possui dois veículos, além de 50% de quotas de capital de uma panificadora, conforme Declaração de Imposto de Renda juntado a ID 170760600. Ainda, conforme bem esclarecido pelo Juízo de Primeiro Grau, o contrato de aluguel do imóvel acorda pagamento no valor de R$3.000,00 reais mensais pelo Agravante, colocando em dúvida se existe unicamente os rendimentos mensais no montante de R$ 4.350,00 conforme permite-se aferir pelo recibo da Declaração de Imposto de Renda. Ao menos, em cognição sumária, há indícios de que o agravante não se enquadra no perfil de pessoa juridicamente hipossuficiente, conforme parâmetros comumente adotados por este Eg. Tribunal. Logo, os elementos contidos nos autos evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, bem como, apesar de oportunizado comprovar a situação da renda familiar, não apresentados documentos capazes de comprovar a miserabilidade jurídica. Dessa forma, entendo que o agravante não faz jus ao benefício, especialmente em virtude da ausência de comprovação de que a renda familiar não ultrapasse 5 (cinco) salários mínimos, previsto na Resolução n. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal – DPDF e adotado por este eg. Tribunal em diversos julgados como o principal parâmetro para avaliar a hipossuficiência econômica do pleiteante. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de gratuidade da justiça. Intime-se, pois, o agravante para comprovar o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, na forma do art. 99, § 7o, do CPC. Após o transcurso do prazo, retornem-se os autos para análise da admissibilidade recursal. Oficie-se ao d. Juízo de origem, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 25 de setembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator